Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento interposto atende ao pressuposto de admissibilidade da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. A dialeticidade recursal consiste em pressuposto de admissibilidade. Sua ausência enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt 0704237-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.5.2022; TJDFT, AgInt 0704406-93.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020.